Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703062-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME, VALDIR NUNES DE AMORIM, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. EMBARGADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME, VALDIR NUNES DE AMORIM D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 30719298, na qual informa a ausência de intimação dos embargantes/apelantes PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME e VALDIR NUNES DE AMORIM, para manifestarem-se em contrarrazões ao embargos de declaração opostos, conforme determinado por meio do despacho de ID 29348675, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, retire-se o feito de pauta de julgamento e proceda-se a intimação dos embargantes, conforme determinado no referido despacho. Após, retorne os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator